Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725233-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. S. AGRAVADO: CELMARIO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O O agravante noticia a perda superveniente do objeto recursal, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (ID 27996441). Com efeito, infere-se que a pretensão de adiamento da audiência de instrução e julgamento foi alcançada nos autos de origem, o que leva à prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2021 13:38:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator